Tribunal: TJPA
Processo: 0807618-38.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807618-38.2025.8.14.0028

APELANTE: WANDERSON SOARES SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº 0807618-38.2025.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: WANDERSON SOARES SOUSA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA – OAB/PA 36581

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________
Parte inferior do formulário

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Wanderson Soares Sousa dos Santos contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA que o condenou à pena de 9 (nove)

anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e 1 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça, praticados em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável, ameaça e descumprimento de medidas protetivas; (ii) estabelecer se a pena-base dos delitos de estupro de vulnerável e descumprimento de medida protetiva deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do estupro de vulnerável restam comprovadas pelo depoimento especial da menor, corroborado pelo relato de sua genitora, boletins de ocorrência, escuta especializada e demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.

4.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas presenciais, assume especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5.

O relato da menor apresenta riqueza de detalhes, linearidade e compatibilidade com a dinâmica típica de delitos sexuais intrafamiliares, inclusive quanto às ameaças para manutenção do silêncio e ao aproveitamento da ausência da genitora.

6.

O crime de ameaça também se comprova pela palavra firme das ofendidas, corroborada pelo auto de prisão em flagrante, sendo pacífico o entendimento de que, em delitos praticados no âmbito doméstico, o depoimento da vítima possui especial valor probatório.

7.

O descumprimento de medidas protetivas resta evidenciado pela ciência inequívoca do réu quanto à decisão judicial que lhe impôs afastamento do lar e proibição de aproximação, bem como por sua conduta voluntária de retornar à residência e retomar a convivência familiar, inclusive com confissão em interrogatório.

8.

A elevação da pena-base do crime de estupro de vulnerável fundamenta-se na valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime, notadamente a reiteração das condutas, as ameaças dirigidas à vítima e o aproveitamento do dever de cuidado, elementos que extrapolam o tipo penal.

9.

A exasperação da pena-base do delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 justifica-se pelo caráter ostensivo e prolongado do descumprimento e pelas consequências gravosas, uma vez que a violação da ordem judicial possibilitou a reiteração de abusos e a prática de novas infrações.

10.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo no art. 59 do CP e na Súmula nº 23 do TJPA, que admite a elevação quando presente circunstância judicial negativamente valorada, desde que fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação por estupro de vulnerável e ameaça em contexto de violência doméstica.

2.

O descumprimento voluntário de medidas protetivas de urgência, com ciência inequívoca da ordem judicial, configura o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

3.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 217-A e 61, II, f, 226, II; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0800436-19.2023.8.14.0077, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 18/09/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.631.770/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº 0807618-38.2025.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: WANDERSON SOARES SOUSA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA – OAB/PA 36581

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WANDERSON SOARES SOUSA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, o qual o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão no crime de estupro de vulnerável, 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas e 1 (um) mês de detenção em relação ao crime de ameaça.

Consta na denúncia (ID nº

33296080) que, no dia 30 de abril de 2025, por volta das 19h00, nesta cidade, o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à vítima A.P.D.S., sua então companheira; conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta, ainda, que no dia 29 de abril de 2025, nesta cidade, o recorrente ainda praticou ato libidinoso com a menor E.A.D.S., menor de 11 (onze) anos, filha de sua companheira A.P.S. Verificou-se também que na mesma data, o acusado descumpriu decisão judicial que impôs medidas protetivas de urgência em favor da menor E.A.D.S., retornando à residência onde a vítima habitava, em flagrante violação da ordem judicial proferida em 24 de fevereiro de 2025, no processo nº 0817325-64.2024.8.14.0028.

Intimado para prestar esclarecimentos, o recorrente exerceu o direito de permanecer em silêncio.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 33296172). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID n°

33296179), pugnando a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base dos delitos de estupro de vulnerável e descumprimento de medida protetiva.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID n° 33296182).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (ID n° 33814435).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de estupro de vulnerável, ameaça e descumprimento de medidas protetivas:

Busca o apelante a absolvição, ao argumento de que não haveria prova segura da existência do delito e de sua autoria, sustentando que a condenação se apoiou basicamente na palavra da vítima, inexistindo vestígios materiais aptos a corroborar a imputação.

A pretensão absolutória, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelo depoimento especial da menor, corroborado pelo relato de sua genitora, bem como por outros elementos probatórios consistentes, aptos a conferir verossimilhança à narrativa apresentada. Tais provas, embora inicialmente colhidas na fase inquisitorial, foram posteriormente ratificadas em juízo, em observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, destacam-se os Boletins de Ocorrência nº 00313/2025.100637-1 (ID nº 33296077, fls. 02-04) e nº 00313/2025.100289-0 (ID nº 33296077, fls. 27-29), a escuta especializada da menor (ID nº 33296077, fls. 19-20), bem como o alvará de soltura do apelante, com imposição de medidas protetivas de urgência (ID nº 33296077, fls. 37-39).

No que se refere à autoria, os depoimentos judiciais de ambas as ofendidas se mostraram firmes, coerentes e harmônicos. A menor descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, o contexto doméstico em que ocorreram, o aproveitamento de momentos em que a genitora se encontrava ausente e a estratégia utilizada pelo apelante para criar situação de isolamento propícia à prática dos atos libidinosos.

Narrou a ofendida E.A.S.:

(...) "10 (dez) vezes ou mais", e praticava atos libidinosos contra a vontade dela. Narrou que o réu tocava em suas partes íntimas, especificamente em seus seios, nádegas e região genital. Relatou ainda que o agressor ordenava que ela tirasse a roupa e quando se recusava ele a agredia e caso gritasse ele a mataria (...) Wanderson tentava manter relação sexual com ela há muito tempo; Que afirma que sempre que está sozinha com Wanderon ele tenta manter relações sexuais com ela, chegando a passar as mãos por seus seios e vagina; Que afirma para a menor que ela não pode contar para sua mãe, pois senão ele a matará e agredirá sua mãe; Que afirma que por medo nunca contou tais fatos para ninguém; Que questionada acerca de relações sexuais, afirma que Wanderson não manteve relações sexuais com ela, somente outros atos libidinosos (...)

O relato mostrou-se linear, sem contradições relevantes, compatível com a dinâmica típica de delitos sexuais praticados no âmbito familiar, notadamente em ambiente de convivência doméstica e sob relação de confiança e autoridade exercida pelo padrasto.

O depoimento da genitora da menor, embora desprovido de percepção direta dos fatos, revelou-se convergente com a narrativa da ofendida, sobretudo ao confirmar o abalo psicológico decorrente do ocorrido e a necessidade de acompanhamento especializado, circunstâncias que se mostram compatíveis com a natureza do delito investigado e com a condição de vulnerabilidade da vítima.

Ademais, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, marcados pela clandestinidade e pela ausência de testemunhas presenciais, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CUMULADA COM A MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM INEXISTENTE. PRISÃO DOMICILIAR. VIA INADEQUADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(...)

5. A
autoria se confirma pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por depoimentos de sua mãe e de demais testemunhas, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância em crimes sexuais, segundo a jurisprudência do STJ.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800436-19.2023.8.14.0077 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025)
(grifo nosso)

Do mesmo modo, no tocante ao delito de ameaça, também não há o que se falar em absolvição quando a palavra da vítima se apresenta firme, coerente e em consonância com os demais elementos informativos dos autos. É pacífico o entendimento de que, em crimes dessa natureza, usualmente perpetrados no âmbito privado e sem a presença de testemunhas, a jurisprudência pátria reconhece especial relevo probatório ao relato da ofendida, sobretudo quando ausentes indícios de fabulação ou intuito persecutório. No caso, os depoimentos da menor e de sua genitora, aliados ao auto de prisão em flagrante (
ID nº 33296077)
, corroboram a dinâmica dos fatos narrados.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A
condenação se baseou em conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, corroboradas por testemunhas e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito.

4. Nos
crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A fixação do valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica encontra respaldo no Tema Repetitivo n.º 983 do STJ, sendo inviável a revisão do montante nesta instância especial por exigir o reexame de provas.

6. A decisão monocrática foi mantida, pois a análise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifei)

Por fim, no que se refere ao delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, restou igualmente demonstrado o dolo do agente, consubstanciado na
ciência inequívoca das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas e na vontade consciente de descumpri-las
, conforme se extrai dos autos nº 0817325-64.2024.8.14.0028, bem como da confissão expressa do próprio apelante em interrogatório judicial.

Assim, estando demonstrada a ciência inequívoca das medidas protetivas e o descumprimento voluntário da ordem judicial, resta afastada qualquer hipótese absolutória, impondo-se a manutenção da condenação.

Portanto, inexistem dúvidas razoáveis a justificar a absolvição, estando o conjunto probatório idôneo e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência ou ao padrão de prova exigível para o juízo condenatório.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal dos delitos de estupro de vulnerável e de descumprimento de medidas protetivas:

No tocante à pena-base do delito previsto no art. 217-A, do CP, a sentença valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, considerando o modo de execução da conduta, em especial as ameaças dirigidas à vítima para que mantivesse silêncio sobre os fatos, bem como o aproveitamento das ocasiões em que a genitora se encontrava ausente, quando a menor estava sob o dever de cuidado do apelante.

Tais circunstâncias revelam maior reprovabilidade da conduta, por extrapolarem os elementos inerentes ao tipo penal, encontrando suporte no conjunto probatório, de modo que entendo que a elevação da pena na primeira fase da dosimetria foi realizada dentro dos limites da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, não se evidenciando desproporcionalidade.

Para melhor elucidar, segue trecho da decisão recorrida:

(...) Em que pese falarmos de condutas graves de abuso sexual contra criança nada há a valorar negativamente sobre a culpabilidade, já se punindo o ato de obrigar uma menina a praticar contra sua vontade atos de cunho sexual, ofendendo sua liberdade de agir e de escolha e sua integridade física e psicológica pelo preceito secundário do tipo penal. Contudo,
há provas de que Wanderson ameaçava agredir fisicamente a ofendida e matar sua genitora acaso oferecesse resistência ou contasse sobre os abusos sexuais.
Não há provas de antecedentes criminais. A personalidade não restou devidamente apurada nos autos. Não há notícias sobre a conduta social pretérita do acusado. Os motivos do delito são os próprios dessa espécie. Satisfazer seus desejos sexuais se valendo da ingenuidade de crianças é um absurdo, descalabro e desumano. Lastimáveis, abomináveis, mas que se punem pelo próprio preceito secundário. As
circunstâncias do cometimento do crime são prejudiciais, havendo provas de que passava a mão dos seios, vagina e nádegas de uma criança de onde anos enquanto a genitora dela se ausentava. Pesa negativamente também a confirmação de que o acusado teria realizado tais condutas lascivas por mais de dez vezes
. Não há nos autos provas de que a ofendida suportou sequelas físicas ou psicológicas. A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime. O tipo penal em comento estabelece uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Com base nas circunstâncias judiciais acima descritas, contidas no artigo 59 do Código Penal, considerando serem duas negativas, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão (...) (grifei)

No tocante ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a exasperação da pena-base também se mostra devidamente fundamentada.

O magistrado sentenciante considerou desfavorável as circunstâncias do crime sob a justificativa de que o delito ocorreu de forma ostensiva e prolongada, com o retorno do recorrente ao lar e a retomada da convivência familiar, em manifesta afronta à ordem judicial de afastamento e proibição de aproximação.

Ademais, as consequências do delito foram especialmente gravosas, pois o desrespeito às medidas protetivas possibilitou a reiteração da violência, culminando na prática de novos crimes contra a menor e sua genitora, conforme se lê:

(...) Não há considerações prejudiciais em relação a culpabilidade do agente. Os antecedentes criminais não devem ser valorados negativamente. A personalidade do réu não restou comprovada. Não é possível aferira sua conduta social pretérita. Os motivos do crime são próprios desta espécie, sem considerações prejudiciais, portanto. As
circunstâncias do cometimento do crime demonstram que o descumprimento foi ostensivo e prolongado, permanecendo o acusado na residência e voltando a coabitar com a família, em flagrante violação da proibição de aproximação e do afastamento do lar
. As
consequências são gravíssimas, pois o descumprimento da medida protetiva possibilitou que o acusado voltasse a praticar abusos contra a menor Erica Alves da Silva, culminando na prática de novo crime de estupro de vulnerável e ameaça contra a mãe da vítima.
Com base nas circunstâncias judiciais, sendo duas negativas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo (...) (grifei)

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as sanções se encontram bem dosadas, proporcionais aos delitos imputados e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/05/2026